Tribunal: TJDFT
Processo: 0034429-45.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0034429-45.2015.8.07.0018 EMBARGANTE: GLAUCIO DE ARAUJO NASCIMENTO EMBARGADO: UNIÃO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DESPACHO Tendo em vista o pedido de atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de ID 23059064, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a UNIÃO para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por GLAUCIO DE ARAÚJO NASCIMENTO (ID 23511523). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019